Tribunal: TJSP
Processo: 1023225-57.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Empréstimo consignado – Sentença de procedência na origem – Necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade da firma aposta no instrumento – Ônus daquele que produziu o documento – Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC – Banco que não se desincumbiu do encargo de comprovar a

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Empréstimo consignado – Sentença de procedência na origem – Necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade da firma aposta no instrumento – Ônus daquele que produziu o documento – Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC – Banco que não se desincumbiu do encargo de comprovar a regularidade da contratação – Inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato em discussão – Dano moral não caracterizado – Embora tenha havido o desconto de parcelas no benefício previdenciário da autora, houve depósito na conta de sua titularidade, da quantia concernente ao suposto empréstimo, garantindo que o autor não tivesse redução do valor utilizado para a manutenção de sua subsistência – Devolução dos valores indevidamente debitados deve se dar de forma dobrada somente após 31.03.2021 – Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp676608/RS) – Recursos parcialmente providos.